Tribunal: TJBA
Processo: 8002123-29.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002123-29.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUCIA LOPES RODRIGUES LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO LIMA MARQUES

APELADO: SUELEN FRANCA VALIENSE

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO SANTOS BANDEIRA, RONEY TORRES FRANCO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO EM PET SHOP. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por SUELEN FRANÇA VALIENSE contra MARIA LUCIA LOPES RODRIGUES LTDA, em razão da morte de cadela da raça Spitz Alemão, ocorrida durante hospedagem em pet shop.

A autora alegou ataque por animal de grande porte, negligência na guarda dos animais e falha na prestação do serviço.

A ré sustentou culpa exclusiva da vítima e invalidade do laudo de necropsia.

Sentença de parcial procedência, com condenação da ré ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais e R$ 7.000,00 por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve responsabilidade civil da empresa ré pela morte do animal; e (ii) estabelecer se os valores fixados a título de indenização devem ser mantidos ou reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, regida pelo CDC, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor.

A empresa ré, como detentora dos animais, responde pelos danos causados por eles, nos termos do art. 936 do CC/2002.

A falha na prestação do serviço e a ausência de vigilância adequada configuram defeito do serviço, ensejando o dever de indenizar.

Não foi comprovada a culpa exclusiva da vítima.

O valor de R$ 7.000,00 por danos materiais emergentes corresponde ao preço efetivamente pago pela cadela falecida, conforme jurisprudência dominante.

O valor de R$ 15.000,00 por danos morais é proporcional à gravidade da lesão e está em consonância com precedentes em casos semelhantes.

De ofício, os consectários legais foram adequados para aplicação da Taxa SELIC, conforme entendimento firmado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O pet shop responde objetivamente pelos danos causados a animal sob sua guarda.

A indenização por dano material emergente deve corresponder ao valor efetivamente pago pelo animal.

A morte de animal de estimação por falha na prestação do serviço configura dano moral indenizável.

Os consectários legais devem observar a aplicação da Taxa SELIC, conforme jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados:

CC/2002, arts.
402, 403, 405, 406, 936, 944; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, inc.
VIII, 14; CPC/2015, arts. 373, §1º, 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1795982/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.08.2024;
TJ-SP, Apelação Cível 1000075-21.2024.8.26.0474, Rel. Des. Alfredo Attié, j. 29.11.2024;
TJ-DF, 0713849-45.2022.8.07.0005, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 05.06.2024;
TJ-MG, Apelação Cível 5019522-14.2018.8.13.0145, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 21.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8002123-29.2024.8.05.0113
, tendo como apelante
MARIA LUCIA LOPES RODRIGUES LTDA
e apelado

SUELEN FRANCA VALIENSE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator